Tribunal: TJDFT
Processo: 0737693-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0737693-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de reclamação criminal formulada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária do Guará nos autos do processo n. 0002523-10.2019.8.07.0014 que indeferiu o requerimento de designação de audiência preliminar, nos termos do artigo 76 da Lei no 9.099/95, para proposta de transação penal em caso de porte de droga para consumo pessoal, sob o fundamento de que a hipótese dos autos, apuração de delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, reclamaria “(...) a realização de audiência de advertência e encaminhamento, se o caso, do autor do fato à rede de apoio, por meio do Programa de Assessoramento do TJDFT - NERUD/SEPSI, (...)”. (ID 19266108 – p. 33). Requer seja dado provimento à reclamação para designação de audiência preliminar e oferecimento de transação penal, cujo objeto poderá ser advertência, medida de natureza educativa ou de tratamento, multa ou pena restritiva de direitos. DECIDO. Embora admissível a formulação de transação penal no processamento de fato tipificado no art. 28 da Lei de Drogas, verifico que esta reclamação é manifestamente incabível. O Regimento Interno das Turmas Recursais traz um rol taxativo de recursos e outros meios de impugnação dos provimentos judiciais, inexistindo previsão para o instrumento adotado pelo Ministério Público. Aliás, este é o entendimento esposado pela jurisprudência, haja vista o seguinte jultado, "verbis": “A reclamação criminal (...) não serve como procedimento de reforma de decisões judiciais equivocadas. Ressalte-se que no âmbito dos juizados especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de forma que eventual erro procedimental poderá ser abordado em preliminar de recurso a ser interposto contra a sentença”. (07377121620208070000, Rel. João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal, dje: 28/09/2020) Nesse compasso, à evidência da inadmissibilidade, em face da ausência de previsão regimental, não conheço da reclamação, a teor do art. 10, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Int. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de março de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito